Tribunal: TJMT
Processo: 1007778-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007778-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 751.605.602-20 (AGRAVADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À uanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO IMPETRANTE – PERDA DO OBJETO
– RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1. “Comprovada a convocação dos impetrantes para assumir o cargo almejado no certame em que restou classificado, não mais subsiste o ato tido como coator. 3. Recurso prejudicado.” (N.U 1006901-82.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza,
M.M. Ricardo Frazon Menegucci,
nos autos de Mandado de Segurança no
1007778
-94.2018.811.0000 que deferiu a liminar vindicada, determinado a imediata posse do impetrante ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ora agravado, aprovado em 1o lugar no concurso público regido pelo edital 001/2017,
para o cargo de farmacêutico.

Em suas razões recursais, aventa o agravante, o equívoco da decisão, ao consignar que ocorreu a preterição à ordem de classificação, uma vez que não existe contratação temporária na mesma área para qual o Agravado foi classificado.

Sustenta que o concurso público está dentro do prazo, faltando ainda 1 ano e 3 meses para o término de sua validade, tendo o Agravado apenas a mera expectativa de direito a nomeação.

A concessão de efeito suspensivo foi deferida – id. 270042 -.

Não houve contrarrazões pelo agravado, conforme certidão - id. 2972629 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso - id. 3104583 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza,
M.M. Ricardo Frazon Menegucci,
nos autos de Mandado de Segurança no
1007778
-94.2018.811.0000 que deferiu a liminar vindicada, determinado a imediata posse do impetrante ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ora agravado, aprovado em 1o lugar no concurso público regido pelo edital 001/2017,
para o cargo de farmacêutico.

Aduz o agravante, que a decisão está equivocada, ao consignar que ocorreu a preterição à ordem de classificação, porque não existe contratação temporária na mesma área para qual o Agravado foi classificado.

Ademais, alega que o concurso público está dentro do prazo, faltando ainda 1 ano e 3 meses para o término de sua validade, tendo o Agravado apenas a mera expectativa de direito a nomeação.

A espécie revela que o candidato foi aprovado em 1o lugar para o cargo de farmacêutico previsto no edital 001/2017 do concurso público promovido pelo município agravante, isto é, dentro do número de vagas previsto no edital.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do objeto recursal.

Na espécie, o juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, determinando a posse imediata do impetrante para o cargo pretendido. Contudo, o
decisum
fora hostilizado por meio do presente recurso de agravo de instrumento, no qual atribuiu-se efeito suspensivo, o que por consequência, suspendeu os efeitos daquela decisão do juízo singular.

Entretanto, o próprio agravante apresentou, em id. 35263995, o edital de convocação para a devida nomeação do impetrante, diante da sua conveniência e oportunidade, razão pela qual não mais subsiste o ato tido como coator, havendo, assim, a perda do interesse recursal.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito. (MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DO CANDIDATO REALIZADO PELA AUTORIDADE COATORA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE REUCRSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. 1. “A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito”. (MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) 2. Comprovada a convocação dos impetrantes para assumir o cargo almejado no certame em que restou classificado, não mais subsiste o ato tido como coator. 3. Recurso prejudicado. (N.U 1006901-82.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Oportuno registrar que, a configuração da perda do interesse recursal resta evidenciada, principalmente, porque a nomeação não se deu de forma impositiva, mas sim, por conveniência e oportunidade da municipalidade, até porque quando da publicação do ato, a decisão do juízo
a quo
(que determinou a posse), estava suspensa.

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso pela perda do objeto, fulcro no art. 932, inciso III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020